Tribunal: TJMT
Processo: 1014840-28.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014840-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER - CPF: 016.261.271-07 (APELADO), DANIELE BATTISTOTTI BRAGA - CPF: 873.526.211-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER - CPF: 016.261.271-07 (APELANTE), DANIELE BATTISTOTTI BRAGA - CPF: 873.526.211-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇAO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAÇÃO – VALOR MANTIDO – RAZOABILIDADE –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC/IBGE
– INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

A indevida inscrição e manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
).

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O início da correção monetária em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), pelo INPC.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o índice a ser utilizado é o que reflete a variação de preços ao consumidor (INPC).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1014840-28.2019.8.11.0041

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A., CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A., CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER

Proc. referência
:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais c.c Pedido Liminar n. 1014840- 28.2019.8.11.0041 - 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco do Brasil S.A. e
Recurso Adesivo
interposto por Crhistiano Libardoni
Schossler
.

AÇÃO
:
Declaratória de Inexistência de Débito c.c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Crhistiano Libardoni
Schossler
em desfavor do Banco do Brasil S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá) julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, cuja quantia deverá ser acrescida de correção monetária pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

APELO
: o requerido Banco do Brasil S.A. sustenta, em síntese, a falta de interesse processual, ao argumento de que não há anotação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

Aduz que o nome do autor
foi inserido devido ao inadimplemento do contrato e foi retirado quando da volta dos pagamentos e quando do ajuizamento da ação já não existia a anotação.

Argumenta que o
contrato entrou em inadimplência, o que gerou a repactuação da dívida em acordo extrajudicial, o que torna legítima a negativação, bem assim que agiu no exercício regular de seu direito e, ainda, que não restou comprovado o dano moral.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada, a fim de julgar totalmente improcedente o pedido da demanda, subsidiariamente requer a redução do valor arbitrado para a condenação por dano moral.

RECURSO ADESIVO
: o autor pretende a majoração do valor da condenação por dano moral para
R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem assim requer que seja modificado o índice da correção para o IGPM-FGV, que no seu entender melhor reflete a inflação do período e, ainda, que seja contada com base na Súmula 43 do STJ, ou seja, a partir do efetivo prejuízo.

CONTRARRAZÕES
: apresentada pelo autor no Id.
139128687. Certificado o decurso de prazo para o requerido apresentar contrarrazões ao Recurso Adesivo (Id. 139128690 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne da apelação do banco requerido está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar totalmente improcedente o pedido da demanda, subsidiariamente, saber se é caso de reduzir o valor da condenação por dano moral.

Por sua vez,
o cerne do Recurso Adesivo interposto pela autora está em saber se cabe majorar o valor arbitrado para a indenização por dano moral, bem como se é caso de aplicar a correção monetária pelo índice
IGPM-FGV, contada a partir do efetivo prejuízo, com base na Súmula 53 do STJ
.

A lide advém da inclusão do nome do autor apelante nos órgãos de proteção do consumidor pelo banco requerido, cujo débito o demandante afirma não existir.

Narra a inicial que o autor foi surpreendido com a negativa de crédito em março/2019, por suposta dívida referente ao Contrato n. 00000000000303707568, no valor inicial de R$ 6.956,68, que fora firmado com a Empresa Marli Lúcia Libardoni Schossler – ME, que figura como fiador, bem assim que a referida dívida já havia sido renegociada pela empresa em janeiro/2019, contudo, o Banco inseriu o seu nome nos cadastros de inadimplentes em 15.02.2019 e 25.03.2019, pela suposta dívida no valor de R$ 4.724,63.

Narra ainda que o autor foi privado do seu crédito no comércio local, pela restrição indevida do seu nome, assim como teve bloqueio e suspensão do seu crédito junto ao Banco requerido onde é correntista, como limites de crédito de cheque especial e cartão de crédito na mesma data da inserção do seu nome no rol dos maus pagadores (25.03.2019), por dívida que não existe, porque já havia sido repactuada, e de terceira pessoa, bem como que o restabelecimento do seu crédito ocorreu somente em 08.04.2019, após sua insistência, o que resultou em prejuízos econômico-financeiros.

A sentença julgou parcialmente procedente pedido da demanda por entender que restou demonstrada a negativação indevida do nome do autor.

Do conjunto fático-probatório, notadamente os documentos colacionados (boletos e os respectivos comprovantes de pagamento), tem-se que o autor comprova que a Empresa Marli Lúcia Libardoni Schossler – ME, efetuava os pagamentos em dia, referente à dívida repactuada, cujo vencimento de cada parcela era o dia 18 de cada mês.

Como se vê, foram realizados pagamentos nas datas de 18.01.2019, 13.02.2019, e 06.03.2019 (Id. 139123670 - págs. 1-4), porém, verifica-se que as inscrições nos cadastros de inadimplentes ocorreram nas datas de 15.02.2019 e 25.03.2019 (Id. 139123667 - págs. 2-4, Id. 139123668 - pág. 1).

Verifica-se que foi invertido o ônus da prova (Id. 139128677 - pág. 1-2) e a instituição financeira requerida não se desincumbiu de comprovar a legalidade da negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito (SPS e SERASA), como bem registrou a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“Consta-se da consulta de Id. 19322515 a anotação de pendência financeira em nome da autora em relação a ré, o que demonstra a inclusão do nome dela nos cadastros de proteção ao crédito. Além disso, os documentos de id. 19322516 e de id. 19322526 comprovam a negativação do nome do autor pela requerida.

Acrescenta-se, ainda, que o débito está sendo pago pelo requerente (id. 19322535).

Não obstante as alegações trazidas na peça contestatória, verifica-se que a ré não comprovou que houve o efetivo descumprimento de eventual acordo extra-juducial e que existem outras dívidas a serem pagas pelo fiador/autor, ou seja, a efetiva existência de dívida do demandante que justifique a negativação de seu nome e respectivo corte do crédito, não trouxe aos autos nenhum documento para desconstituir a alegação posta na petição inicial.

A ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que a autora não pode provar (ausência de contratação e de dívida). Acerca do fato negativo já se pronunciou o STJ:

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo [...]”. (STJ. AgRg no Ag 1181737/MG. 5ª Turma. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima .J. em: 03/11/2009 - DJe 30/11/2009).

Dessa forma,
considerando que a ré não comprovou a origem da suposta dívida, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência da excludente de culpa da vítima e de terceiro. Caso agisse com maior rigor, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros, cujos nomes são indevidamente inseridos no rol dos maus pagadores
.

É pacifico o entendimento que, em casos de inscrição indevida do nome em cadastros de restrição ao crédito, o dano é presumido, porque decorre do próprio fato (in re ipsa), não sendo necessária qualquer prova do prejuízo (STJ. AgRg no Ag nº 1.420.027/BA. Rel. Ministro Sidnei Beneti. J. em: 20.12.2011 e AgRg no Ag nº 777185/DF. 4ª Turma. Rel. Min. Fernando Gonçalves. DJ 29.10.2007, p. 247).

Assim, se da conduta ilícita da ré resultou a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, configurado está o dano moral a ser indenizado”.

Realça-se, considerado que a dívida cobrada se refere às parcelas de contrato de financiamento já pagas, configura-se indevida a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção crédito.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Registra-se, comprovada a indevida inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, cabível a obrigação de reparação dos danos morais independente da análise subjetiva do sentimento do ofendido ou da produção de outras provas.

Sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida inscrição e manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fls. 567-568, e-STJ): "(...) tem o dever de agir com cautela, a fim de impedir que terceiros, utilizando-se de dados alheios, contratem em nome de outrem, causando a este prejuízo, como na hipótese vertente. (...) Destaco que o prejuízo moral no caso é presumido e, por isso, não carece de prova por parte da vítima, sendo que o dever de indenizar decorre da simples demonstração do fato em si, ou seja, trata-se de dano in re ipsa". 2. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos dispositivos legais invocados, uma vez que não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF. 3. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.(REsp 1742141/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 05/12/2018) (g.n).

Ainda sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – INSCRIÇÃO DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PARCELA JÁ QUITADA- DANO MORAL CONFIGURADO– “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR INADEQUADO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDOE RECURSO ADESIVO PROVIDO.1
. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

(TJMT - N.U 0003244-73.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019) (g.n).

Ademais, esta Quarta Câmara já decidiu:

APELAÇÃO – REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DA REMUNERAÇÃO ACUMULADA DOS CDIS/CETIP TANTO NO PERÍODO DE ADIMPLEMENTO COMO NO DE INADIMPLEMENTO - DESCABIMENTO – SÚMULA Nº 176 DO STJ – READEQUAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS LEGAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...].

10. Logo, considerando que a correção monetária deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, em casos tais devem incidir o INPC que, por consequência, os juros remuneratórios firmados no contrato deixam de ser abusivos, razão pela qual o percentual contratado deve ser mantido.

11.
Após a quitação da dívida (no caso, renegociação), o credor tem o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para promover a exclusão do registro desabonador, nos termos do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1424792/BA, submetido ao rito do artigo 1.037 do Código de Processo Civil. A manutenção indevida do nome do consumidor no rol de mal pagadores, configura ato ilícito ensejador do direito à reparação por dano moral, consoante entendimento jurisprudencial.

12. Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

13. A verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

(N.U 0007101-51.2009.8.11.0015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 21/07/2017) (g.n)

Cumpre registrar também que o cancelamento posterior do apontamento não elide a falha na prestação do serviço e nem a responsabilidade civil, mormente considerado que, no caso, frisa-se, o dano se configura
in re ipsa
.

Como se vê, acertada a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento da indenização por dano moral, porquanto presente a relação de causalidade a ensejar a responsabilidade civil.

Do valor da condenação

Para o arbitramento do valor dos danos morais levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o valor não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$8.000,00
não comporta redução ou majoração
, porquanto referida quantia se mostra adequada ao caso analisado.

Quanto aos consectários, registra-se que o início dos juros de mora e da correção monetária em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), pelo INPC, respectivamente, como já estabelecido na sentença impugnada.

Cumpre ressaltar que nos termos da jurisprudência do STJ, o índice a ser utilizado é o que reflete a variação de preços ao consumidor, no caso, o INPC.

Além do mais, notadamente com relação ao pleito para que os juros moratórios sejam contados com base na Súmula 54 do STJ, carece de interesse recursal o autor apelante por adesivo, porque já foi estabelecido pela sentença impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os recursos, Apelação e Adesivo
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Aplica-se o disposto no art. 85, §11, do CPC, para majorar os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022